Tribunal: TJMT
Processo: 1008800-37.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008800-37.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER FERNANDO DE SOUZA - CPF: 018.725.641-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 990.126.501-00 (ASSISTENTE), LUIZ PAULO ALVES DA SILVA - CPF: 024.062.401-77 (ASSISTENTE), GENTIL CABRAL DE LARA - CPF: 026.912.219-20 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 212.304.470-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
S

PRATICADOS DURANTE O REPOUSO NOTURNO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS OU A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VALOR PROPORCIONAL AOS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA
S
VÍTIMA
S
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento de indenização à
s
vítima
s
para reparação dos prejuízos sofridos em razão da
s
infraç
ões
, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e dura
nte toda a instrução processual. Portanto,
a pretensão indenizatória por dano material à
s
vítima
s
era de conhecimento do
recorrente
e de sua defesa técnica, o que possibilitou durante todo o processo argumentar e produzir provas sobre o pleito indenizatório.
Ademais, não procede o pedido de redução do valor da indenização, pois o quantum alcançado teve como base
a
avaliação indireta dos bens subtraídos e o valor despendido pela
s
vítima
s
para o conserto
dos danos patrimoniais decorrentes do delito
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eder Fernando de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
1008800-37.2022.8.11.0037
, conden
ando
-o

pela prática do
s
crime
s
de
furto
circunstanciado pelo repouso noturno, por duas vezes
(art.
155, §
1
º, do Código Penal
),
à pena
3 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
inicial
semiaberto
, e
30
(
trinta
)
dias-multa,
calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Ademais, no referido édito judicial, o apelante foi condenado ao pagamento de R$ 5.
000
,00 (cinco mil

reais)
a cada uma das
vítima
s
para reparação dos prejuízos sofridos em razão da
s
infraç
ões
(ID
166477974
).

O apelante, nas razões encontradiças no ID

166477983
,
requer o afastamento da condenação à reparação de danos as vítimas
em razão da
inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou,

subsidiariamente,
a
redu
ção do
seu valor.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
166477987
,

requer o desprovimento do
presente

recurso
.

N
esta instância revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se
vê
no ID
171810676
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
166481876
, narra os fatos desta forma:

[...]
02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos e durante o repouso noturno, a guarnição da Polícia Militar

recebeu uma denúncia anônima, dando conta que uma pessoa não adequadamente identificada havia

depredado a janela do estabelecimento comercial denominado Frutaria da Raquel. Em seguida, o suspeito

escalou o imóvel ao lado, subtraiu algumas panelas e outros objetos não identificados, colocou em um

carrinho de mão e evadiu do local.

Ressai dos autos, que a equipe policial se dirigiu ao local, onde constataram que autor do fato tentou

arrombar a janela da frutaria com o uso de duas pedras que estavam no local, ocasião em que quebrou

vidros, amassou parte da estrutura metálica, bem como forçou uma porta lateral, porém, não conseguiu

adentrar no local, assim, subtraiu um “carrinho de pedreiro” (carrinho de mão), que estava no pátio do

estabelecimento.

Apurou-se, que um imóvel residencial próximo possui câmeras de monitoramento que registraram parte da

ação delitiva, assim, por meio das imagens obtidas, os policiais observaram as características físicas e

vestimentas do autor do crime e, durante a realização de rondas nas imediações, por volta das 5h00min,

localizaram o denunciado EDER FERNANDO DE SOUZA, que foi reconhecido pela guarnição como

sendo o autor do delito, uma vez que ainda trajava a mesma vestimenta usada no crime, conforme registrado

pelas câmeras de monitoramento.

Infere-se dos autos que ao ser inquirido pelos policiais durante a abordagem, o denunciado EDER

FERNANDO confessou que tentou arrombar o estabelecimento comercial Frutaria da Raquel, bem como

furtou objetos do sobrado ao lado da frutaria, e que os materiais que estavam em sua posse naquele

momento, sendo diversos fios de cobre, cabos de rede de internet, arame liso e fios de extensão, eram

produtos de outro furto que acabara de praticar (Termo de Exibição e Apreensão de nº 103120980, pág. 17).

Consta também dos autos, que o proprietário do imóvel localizado em frente a Frutaria da Raquel, o Sr.

GENTIL CABRAL DE LARA, após tomar conhecimento que a Polícia Militar tinha conduzido um suspeito

com “diversos fios de energia”, se dirigiu à Delegacia de Polícia, uma vez que na mesma noite haviam

entrado no depósito do seu imóvel, revirado o local e furtado diversos objetos.

Por fim, foi apurado que GENTIL CABRAL DE LARA reconheceu os fios de cobre, cabos de rede de

internet, arame liso e fios de extensão, que foram encontrados em posse do denunciado EDER

FERNANDO, como sendo alguns dos materiais subtraídos do depósito (Termo de Reconhecimento de ID nº

103120980, pág. 24).

[...]

Ademais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requer que na r. sentença

condenatória a ser proferida por este r. Juízo seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e

morais decorrentes das infrações, considerando os
prejuízos sofridos pelos ofendidos e, ainda, as provas

colacionadas aos autos durante a instrução. [...]

A

material
idade
e autoria do
s

crime
s

de
furto
praticados durante o repouso noturno
descrito
s
na peça acusatória
não foram objeto de insurgência, limitando-se,
o apelante
, a questionar a

indenização pecuniária referente aos danos morais e materiais decorrentes das infrações
que
lhe
foi
imposta

pelo juízo de primeiro grau.

Sendo a
ssim, para
que possa ser
examina
do
com clareza o
tema
em debate
, insta a transcrição
desta parte da sentença condenatória
(ID
166477974
)
:

[...]
III - Da Reparação dos Danos à Vítima

48.
Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de

Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião

da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a

reparação dos danos causados pela infração.

49.
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão

pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua

conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio

causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme

determina o dispositivo legal mencionado alhures.

50.
Tomadas as considerações acima e,

considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor

mínimo para a reparação a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para

cada vítima
, que a fixo de forma definitiva. [...]

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque,
consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de reparação dos danos sofridos pela
s
vítima
s
.
Logo
, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do
recorrente
e de sua defesa técnic
a, de forma que foi possibilitado
, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução,
houve
possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito
indenizatório, tanto que o valor dos bens foi discutido em audiência de instrução, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Além disso,
conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano material à
s
vítima
s
, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do
s
dano
s
causado
s
, na seara cível da
s
vítima
s
, pelo apelante, em decorrência da ação criminal pela qual foi condenado.

Por conseguinte, t
endo em vista que o pedido de indenização consta na denúncia e foi permitido o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano
s

materia
is
em favor da
s
vítima
s
.

No que diz respeito à redução do valor da indenização,
mais uma vez não assiste razão ao apelante, na medida em que o valor
estipulado
teve como base
não só os bens subtraídos das vítimas
, como também
o

quantum

referente aos danos

decorrente
s
da
subtração.

Aliás, infere-se
destes
autos que
, embora tenha
m
sido subtraído
s
apenas um carrinho de mão
e algumas panelas

do estabelecimento comercial denominado “Frutaria da Raquel”
, o apelante tentou arrombar uma janela, usando pedras de tamanho considerável,
bem como forçou a porta lateral
, causando dano
s

ao
imóvel.

Por
derradeiro, no
que diz respeito
à casa de Gentil Cabral de Lara, foram subtraídos
:

“
Quantidade Grande em Fios de Cobre, Cabos de Rede de
Internet, Arame Liso, Fios de Extensão, Formando Um Conjunto Com Peso
Aproximado em Mais de 10 Kg
”.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Eder Fernando de Souza
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023